Tribunal: TJDFT
Processo: 0711884-49.2024.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0711884-49.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: LUCI CORREIA PEREIRA RAMOS, CARTÃO BRB S/A DESPACHO Considerando a preliminar de não conhecimento do recurso arguida pela recorrida em contrarrazões (ID 69334011), em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se o recorrente para, no prazo de 05 dias, se manifestar acerca do interesse processual no julgamento do presente recurso, tendo em vista o integral cumprimento voluntário das obrigações impostas pela sentença e pedido de extinção do feito (ID 69333986), bem como pagamento da condenação, cujo valor já foi levantado pelo recorrido (ID 69333995). Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, 12 de março de 2025 RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora